Tribunal: TJDFT
Processo: 0709150-76.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709150-76.2020.8.07.0006 RECORRENTE: LUÍS ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. ABUSO DE CONFIANÇA CONFIGURADO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCALMENTE PROVIDO. 1. Embora não exista testemunha ocular do momento em que ocorreu o delito, há provas suficientes demonstrando que o réu subtraiu os celulares da vítima, não havendo que falar em insuficiência de provas para a condenação. 2. As provas colhidas na fase inquisitorial não devem sozinhas lastrear decreto condenatório, consoante o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal. Inobstante, podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, exatamente a hipótese dos autos. 3. A corroborar com o depoimento judicial da vítima, a genitora do réu informou na fase inquisitiva que seu filho confirmou ter subtraído os aparelhos celulares porque estava drogado, no mesmo sentido, uma das testemunhas confirmou que o réu confidenciou que havia subtraído dois celulares que estavam em cima de mesa. 4. A caracterização da qualificadora do abuso de confiança exige a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito, e que a "res" furtiva esteja na esfera de disponibilidade do agente em virtude dessa confiança nele depositada, o que ocorreu na hipótese. 5. A quantidade de dias-multa deve guardar proporcionalidade com o “quantum” da pena privativa de liberdade aplicada, primando, assim, pelo equilíbrio entre as sanções. 6. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas para a condenação; b) artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, requerendo o afastamento da qualificadora do crime de furto consistente no abuso de confiança. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Após minuciosamente delineados o conjunto probatório acostado aos autos, em sentido oposto ao alegado pela Defesa Técnica, verifica-se que as provas produzidas são suficientes a apontar a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança. (...) A doutrina estabelece que, para caracterizar a hipótese de abuso de confiança, é necessária a presença de dois requisitos: “abuso de confiança depositada pelo ofendido e que a coisa se encontre, em razão dessa confiança, na esfera de disponibilidade do agente” (Cezar Roberto Bitencourt, in Tratado de Direito Penal, parte especial, vol. 3, 5a edição, São Paulo, Editora Saraiva, pág. 26), o que não se verifica no caso. Essa relação de confiança advém de uma prévia credibilidade, representada por meio de um vínculo subjetivo entre o agente e a vítima, que tenha sido construído anteriormente à prática do delito. (...) No caso em tela, os bens não foram subtraídos na casa da tia (e vítima), mas sim na residência de um vizinho dela durante uma festa. O apelante não foi convidado para essa confraternização e aparentava estar entorpecido, tanto que uma das pessoas que estava no local tentou retirá-lo de lá. Permaneceu lá apenas pela intervenção direta da vítima ao dizer que ele era pessoa de confiança. Assim, o réu somente teve acesso aos celulares subtraídos naquele momento por conta da relação de fidúcia pretérita construída com a vítima. A vítima foi clara na audiência de instrução ao dizer que seu sobrinho nunca havia feito mal a ela.” Tanto existia essa relação de confiança que os celulares não estavam escondidos, encontravam-se em local de fácil acesso, estavam na mesa em que os participantes jogavam dominó, local em que o réu havia se sentado e ficado por um tempo. (ID 50561664) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020